Tribunal: TJES
Processo: 0037691-50.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037691-50.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL FREITAS BORGHI e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL FREITAS BORGHI
, por
WEDSON LIMA MARCIANO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em razão da sentença de folhas 337/344, prolatada pelo
Juízo da 10ª Vara de Vitória
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados

pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, II, do Código Penal
, impondo as penas de
07 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, e 13 dias-multa
, detraídas para
06 anos, 01 mês e 09 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, para o acusado
GABRIEL
, e de
08 anos e 03 meses de reclusão, e 13 dias-multa
, detraídas para
06 anos, 09 meses e 17 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, para o acusado
WEDSON
.

Razões recursais de GABRIEL às folhas 351/364, em que requer o reconhecimento da
nulidade
por suposta ilicitude do reconhecimento pessoal e
nulidade
por suposta quebra da cadeia de custódia; subsidiariamente, a reforma da dosimetria com a
fixação da pena-base no mínimo legal
e a
redução da majorante do concurso de pessoas ao patamar mínimo
, além da concessão da
liberdade provisória
.

Razões recursais de WEDSON às folhas 416/426, em que requer a
absolvição
por suposta ausência de provas ou, ainda, o reconhecimento da
nulidade
processual por suposta ilicitude do reconhecimento pessoal; subsidiariamente, a reforma da dosimetria com a
fixação da pena-base no mínimo legal
e
aplicação da majorante do concurso de pessoas na fração de 2/8
, além da
fixação do regime semiaberto
em razão da detração penal.

Contrarrazões ministeriais às folhas 428/433.

Razões recursais ministeriais às folhas 434/437, em que requer a reforma da dosimetria com a
exasperação da pena-base
, e
da reprimenda da majorante do concurso de pessoas
para a fração máxima e, quanto ao acusado GABRIEL, a
fixação de regime inicial conforme
previsão legal.

Contrarrazões de GABRIEL às folhas 462/465.

Contrarrazões de WEDSON às folhas 494/499.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo
desprovimento
dos recursos defensivos e
parcial provimento
do recurso ministerial.

É, no que basta, o relatório.

À revisão.

08-R

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0037691-50.2018.8.08.0024

APELANTE: GABRIEL FREITAS BORGHI, WEDSON LIMA MARCIANO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL FREITAS BORGHI
, por
WEDSON LIMA MARCIANO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em razão da sentença de folhas 337/344, prolatada pelo
Juízo da 10ª Vara de Vitória
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados

pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, II, do Código Penal
, impondo as penas de
07 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, e 13 dias-multa
, detraídas para
06 anos, 01 mês e 09 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, para o acusado
GABRIEL
, e de
08 anos e 03 meses de reclusão, e 13 dias-multa
, detraídas para
06 anos, 09 meses e 17 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, para o acusado
WEDSON
.

Narra a denúncia que, às 12h17min do dia 27 de novembro de 2017,
os acusados, junto a dois nacionais inominados,
adentraram na loja Prenda Multishopping, onde
subtraíram, com emprego de simulacro de arma de fogo, bermudas, bonés, camisetas e produtos diversos com valor aproximado de R$ 20.000,00, além de telemóvel do funcionário Anderson Antunes Motta
. Em seguida, empreenderam fuga em automóvel, levando os pertences subtraídos. Posteriormente, o telemóvel foi localizado e recuperado por meio do rastreamento da IMEI, e os acusados foram reconhecidos pelos funcionários do estabelecimento.

Finda a instrução, foi prolatada a sentença condenatória ora impugnada.

Materialidade
e
autoria
consistentes em boletim unificado às folhas 07/09, autos de reconhecimento pessoal de folhas 12, 16, 22, 40 e 41, fotografias de folhas 28/30, auto de entrega de folha 39, informações telefônicas às folhas 42/44, imagens das câmeras de segurança da loja e toda a prova oral coligida em juízo.

GABRIEL sustenta, inicialmente, a
nulidade
do reconhecimento pessoal, supostamente em razão do descumprimento da determinação
artigo 226 do Código de Processo Penal
. WEDSON pleiteia a
absolvição
por ausência de provas para suporte da condenação, e

aponta a suposta
nulidade
do reconhecimento pessoal.
Pois bem.

O reconhecimento pessoal dos acusados, de fato,
não acompanhou estritamente o rito do dispositivo
. Contudo, verifica-se que a sentença condenatória não está fundada somente no reconhecimento formal dos acusados, sendo possível a
aferição da autoria pela sincronia com as demais provas
. As descrições e os apontamentos dos acusados, pelas testemunhas, condizem com as imagens da câmera de segurança do local e as fotografias nos autos, enquanto a materialidade do roubo restou cabalmente comprovada, também, pelo auto de entrega (folha 39) e as informações telefônicas (folhas 42/44).

Nota-se, realmente, a mudança na orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto à estrita tipicidade do reconhecimento pessoal, calcado no
artigo 226 do CPP
. Entretanto, não deixa a nulidade de se submeter à efetiva comprovação de prejuízo, como preceitua o brocardo do
pas de nullité sans grief
, consideradas as demais provas para a preservação do édito condenatório, como no presente caso concreto:

[...] 3.
O reconhecimento de nulidade no curso do processo penal
, seja absoluta ou relativa,
reclama efetiva demonstração de prejuízo
, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal,
segundo o princípio pas de nullité sans grief
, o que não ocorreu no presente caso, até por que
a versão do réu, no sentido de que não teria participado do roubo
, "tendo sido contratado por uma pessoa apenas para levar a motocicleta ao Paraguai por seiscentos reais"
foi devidamente examinada e rechaçada
pela Corte Estadual,
com base nas provas constantes dos autos
.

(AgRg no HC 627.963/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2022, DJe 13/09/2022)

[...] 3. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito,
a suposta autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
. Na hipótese, não foi a autoridade policial que procedeu com a diligência de tentativa de reconhecimento do réu. Em verdade, foi uma das vítimas que identificou o réu em fotografia divulgada por um estabelecimento comercial da cidade, após o cometimento dos crimes.

(AgRg no HC 746.251/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2022, DJe 21/09/2022)

Quanto às provas, nota-se às 00:00:50 da gravação da câmera interna (folha 257) o ingresso de três dos agentes no estabelecimento e a chegada do quarto indivíduo às 00:05:20. Deste trecho, é possível apreender que o roubo ainda não havia sido percebido pelos funcionários da loja, que se movimentam livremente e atendem os clientes com naturalidade. Até o anúncio do assalto, permanecem em frente ao balcão os apelantes GABRIEL (reconhecível durante todo o vídeo) e WEDSON (mais visível às 00:06:30), de modo que os demais agentes só aparecem novamente para auxiliar na empreitada (00:09:10).

A prova acima corresponde, assim, com a versão da vítima Fernanda (mídia de folha 220), de que encontrou os dois indivíduos já rendendo seus colegas, sendo rendida logo em seguida. Também é visível, na gravação, o desacordo entre GABRIEL e a vítima Anderson pela posse do telemóvel deste (às 00:09:30).

No mais,
a palavra da vítima
tem especial valor probatório
no crime de roubo, em função das circunstâncias do delito. Portanto, não pode ser tratada ligeiramente, conforme entendimento da Corte Superior:

[...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo
, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática do delito, cometido na clandestinidade, sendo que a reversão das das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.

(REsp 1.969.032/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2022, DJe 20/05/2022)

Neste aspecto,
indefiro os pleitos de nulidade e absolvição
de ambos os acusados, por pretenderem a desconsideração de conjunto probatório robusto e apto às respectivas condenações.

Ademais, insurge-se WEDSON contra a não aplicação dos
artigos 158-A e 158-B do CPP
, que dispõem sobre a cadeia de custódia, requerendo, novamente, o reconhecimento de suposta
nulidade
. Isto porque as imagens utilizadas foram extraídas pelos próprios funcionários da loja e não por um perito oficial.
Sem razão.

Desde já, anoto o descabimento do pedido, devido à inclusão da matéria na lei processual penal pela
Lei 13.964/19
, ao passo que os fatos deste caso concreto datam de
27 de novembro de 2017
. Incide, portanto, a
irretroatividade da lei processual penal (artigo 2º do CPP)
. Assim entende o STJ:

[...] I - A Lei n. 13.964/19 (com vigência superveniente a partir de 23.01.2020), na sua parte processual, é dotada de aplicação imediata, embora
sem qualquer tom de retroatividade
.

II - Diante disso, aliás, como ocorre com a legislação processual penal em geral,
vigora o princípio do tempus regit actum
- nos termos do próprio art. 2º do CPP: "Art. 2º A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior".

III - Corroborando, o col. Supremo Tribunal Federal: "Nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal, a lei adjetiva penal tem eficácia imediata, preservando-se os atos praticados anteriormente à sua vigência, isso porque
vigora, no processo penal, o princípio ?tempus regit actum? segundo o qual são plenamente válidos os atos processuais praticados sob a vigência de lei anterior, uma vez que as normas processuais penais não possuem efeito retroativo
? (AI n. 853.545 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/03/2013).

IV - A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior se consolidou no sentido de que
a referida benesse legal é
cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo
limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pela recorrente, porquanto a denúncia foi oferecida
em 17/12/2014 e recebida em 21/07/2015,
antes da vigência da Lei n. 13.964/2019
.

(AgRg no AREsp 2.035.494/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 03/05/2022)

Ademais, não há qualquer prova que indique ter sido a mídia adulterada de maneira a desfavorecer os réus.

Nessa linha:

Ademais
, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, “não se verifica a alegada ‘quebra da cadeia de custódia’, pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova
”. (HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020).

Indeferido o pedido
, portanto, por impertinência de matéria de lei superveniente e por ausência de adulteração na prova.

Os acusados requerem, ainda, a
fixação das penas-base no mínimo legal. Já o MP
requer a
exasperação das penas-base
com o sopeso mais gravoso das três circunstâncias: culpabilidade, circunstâncias e consequências. Além disso, o Parquet requer a
maximização da majorante do concurso de pessoas
para ambos e, ao final,
fixação de regime mais gravoso
para o acusado GABRIEL.

Sobre o ponto, o juízo a quo considerou – para ambos os réus – a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
de maneira negativa, para fixar as respectivas penas no mesmo patamar inicial de
05 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa
.
Vejamos.

A
culpabilidade
merece, de fato, ser particularmente agravada pelo agir dos acusados com emprego da dissimulação. Afinal, ao mascarar suas reais intenções desde o ingresso no estabelecimento (como observado nas gravações e pelas palavras das vítimas), os agentes obtiveram maior facilidade em subjugar as vítimas e usurpar os itens apreendidos, não restando dúvidas sobre o
excepcional sucesso no intento criminoso
.

Neste sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] III - A pena-base foi exasperada em 1 (um) ano, tendo em vista as seguintes circunstâncias que gravitam em torno do fato: i) delito perpetrado no interior da residência da vítima; ii) agente que se valeu de relações familiares para cometer o ilícito;
iii) uso de dissimulação para a consecução do desiderato delitivo
; e iv) ação dirigida por motivo de vingança. IV -
Os elementos levados a efeito para justificar a exasperação da pena-base encontram respaldo na jurisprudência desta Corte Superior
, motivo pelo qual
não há se falar na inexistência de elementos inidôneos
. Precedentes.

(HC 512.510/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019)

Quanto às
circunstâncias
do delito, estas também merecem valoração negativa, por sua vez, em função do contexto laboral das vítimas na loja. Ora, os funcionários de estabelecimento comercial movimentam bens de que não dispõem livremente, apesar de serem objetos de ganância alheia. Houve rompimento d
a rotina de trabalho digno
dessas vítimas.

Por fim, resta apenas a consideração desfavorável das
consequências
do crime (prejuízos patrimonial e psicológico), que se reveste de idoneidade em face das nítidas dimensões dos danos causados.

Diante da fundamentação acima,
é perfeitamente cabível a utilização das três circunstâncias para a exasperação proporcional da
pena-base
, em
3/8 do módulo da reprimenda abstrata
(AgRg no AREsp 2.037.267/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2022, DJe 19/09/2022). Dessa forma, a partir do mínimo legal de 04 anos,
exaspero
em 02 anos e 03 meses, resultando no
quantum
de
06 anos e 03 meses de reclusão e multa
.

Ante o acolhimento do pleito ministerial, deixo de enfrentar o pedido de redução da pena-base por parte da defesa, ante a incompatibilidade lógica.

Na segunda fase, incide tão somente a agravante da reincidência em desfavor de WEDSON, modificando sua pena ao patamar de
06 anos e 09 meses de reclusão e multa
. A pena intermediária de GABRIEL permanece inalterada.

Quanto ao
segundo pedido do MP
na
terceira fase
dosimétrica, mostra-se idônea a aplicação da causa de aumento do
artigo 157, § 2º, II do Código Penal
na fração máxima. De fato, alinhando-se o requisito mínimo material do
concurso de dois agentes
ao mínimo legal de
1/3

da pena
, é certo que o
dobro dos sujeitos
necessários para a incidência da majorante revela a especial gravidade da conduta, apta ao aumento máximo (AgRg no AREsp 1.404.664/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Destarte, imponho aos acusados a
nova fração de aumento de 1/2
, de modo que a pena de GABRIEL passa ao patamar de
09 anos, 04 meses e 15 dias e multa
, e a pena de WEDSON, ao
quantum
de
10 anos, 01 mês e 15 dias
. Operada a detração até a data da sentença original para ambos, as penas consolidam-se em
07 anos, 11 meses e 02 dias
para GABRIEL e em
08 anos, 08 meses e 02 dias
para WEDSON.

Logo, não merece prosperar a tese da defesa de que havia apenas dois agentes na data e local do fato. É perfeitamente visível a participação dos quatro sujeitos por meio das imagens das câmeras
.

Em razão da detração realizada, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena do réu Gabriel no regime semiaberto. Mantenho o regime fechado de Wedson tendo em vista sua condição de reincidente e o fato de que, mesmo com a subtração do período de prisão provisória, a pena restante ainda encontra-se em patamar superior a 8 anos de reclusão.

Ato contínuo, a despeito do que alega a defesa de GABRIEL, é
incabível a concessão da liberdade provisória
ao acusado, que permaneceu preso durante o curso integral da instrução. A única mudança nesse quesito decorrente da condenação é a
comprovação dos requisitos
que ensejaram a decretação da prisão preventiva, a citar prova da
existência do crime
e da
autoria do acusado
, além da
periculosidade
traduzida pela gravidade do delito cometido. Tal posição não é estranha ao STJ:

[...] 2. Por outro lado, a jurisprudência desta Corte também entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da
autoria delitivas
, reservada à condenação criminal, mas apenas
indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime
[...]" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016).

[...] 4.
Manutenção da prisão preventiva
que se encontra
devidamente justificada
para a garantia da ordem pública,
em razão do modus operandi do crime em apreço, que revela acentuada periculosidade do réu
.

(AgRg no HC 746.251/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2022, DJe 21/09/2022)

Por todo o exposto, conheço dos recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso defensivo e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, pela revisão da dosimetria dos acusados na primeira e na terceira fase.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PROCESSUAL PENAL. REFORMA DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RAZÃO DE 1/8 POR CIRCUNSTÂNCIA. PROPORCIONALIDADE. MAJORANTE DO CONCURSO NA FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE. DOBRO DO MÍNIMO DE AGENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 33, § 3º DO CÓDIGO PENAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO NA INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A tese de nulidade do reconhecimento pessoal dos acusados, fundada na inobservância do procedimento do artigo 226 do CPP, não ofereceu prejuízo à defesa. O édito condenatório está fundado, também, nas demais provas coligidas e apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas à comprovação da autoria dos acusados – notadamente, as imagens das câmeras do local. Incidência do princípio do
pas de nullité sans grief
. Precedentes.

2. O depoimento da vítima nos crimes contra o patrimônio constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes.

3. Impossível o reconhecimento da nulidade por quebra da cadeia de custódia, pois a vigência da lei que introduziu tais previsões é posterior à data do fato. Incidência do princípio da irretroatividade da lei processual penal (
tempus regit actum
), visto que este gênero não oferece prejuízos ao réu. Precedentes.

4. É cabível a consideração gravosa da culpabilidade, no roubo, em função da dissimulação, para a exasperação da pena-base. Trata-se de recurso que incrementa as chances de sucesso da empreitada delitiva, pois dificulta a resistência da vítima. Precedentes.

5. As circunstâncias também merecem exasperação, ora devido ao contexto laboral em que as vítimas se encontravam, sobretudo em estabelecimento comercial, não dispondo dos bens roubados e com rota de fuga obstada.

6. Presentes três circunstâncias judiciais em desfavor dos acusados, cabe a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ademais, cabe a exasperação acima dos patamares definidos pelo juízo a quo, ora a partir da valoração unitária das circunstâncias judiciais em 1/8 do módulo da pena abstrata. Precedentes.

7. É possível a aplicação da causa de aumento do artigo 157, § 2º, II do Código Penal, em sua fração máxima (1/2 ou metade), nas hipóteses de concurso de quatro agentes, por tratar-se do dobro de autores necessários para a atração da majorante. Precedentes.

8. É incabível a concessão da liberdade provisória aos acusados, pois a prisão preventiva foi conservada pelo curso da instrução, e a sentença condenatória reforça os requisitos considerados quando da aplicação da restrição cautelar. Precedentes.

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento aos recursos defensivos e dar parcial provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.